Tribunal: TJDFT
Processo: 0707279-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS. INTERESSE AO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal, que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
2. Mostra-se incabível a restituição dos bens apreendidos, pois, além de o recorrente não comprovar a propriedade do bem e a sua origem lícita, somente se poderá concluir pelo desinteresse dos bens ao processo após o trânsito em julgado da sentença final, o que ainda não se verificou.
3. O pleito de gratuidade de justiça fica prejudicado, ante a ausência de condenação em custas processuais na decisão recorrida, sem contar que compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.